Tribunal: TJES
Processo: 5008392-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008392-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGIAN ARAUJO DELFINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS . VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Em que pese a alegação da defesa de que o paciente não franqueou a entrada dos policiais em sua residência, a tese de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, os policiais receberam denúncia anônima de que no local havia comercialização de entorpecentes, inclusive, passando características físicas do paciente e na entrada da sua residência encontraram uma sacola com forte odor de crack, o que motivou o ingresso no domicílio.

3. A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante.

4. A prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada em razão da gravidade concreta do delito demonstrada pela quantidade de droga apreendida, tendo o magistrado ressaltado que
“foi encontrada na residência do acusado considerável quantidade de entorpecentes, materiais para preparo de entorpecentes, bem assim, munições de arma de fogo”.

5. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGIAN ARAÚJO DELFINO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
que indeferiu o pedido de revogação da prisão.

O impetrante alega que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar já que não houve autorização do réu, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, bem como que, em caso de condenação, seria imposto regime diverso do fechado.

Liminar indeferida (ID 8840992).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9007729).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 9033384).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGIAN ARAÚJO DELFINO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
que indeferiu o pedido de revogação da prisão.

O impetrante alega que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar já que não houve autorização do réu, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, bem como que, em caso de condenação, seria imposto regime diverso do fechado.

Liminar indeferida (ID 8840992).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9007729).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 9033384).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Na presente hipótese, o impetrante aduz que, diferente do que alegam os policiais, não foi autorizado o ingresso dos policiais na residência do paciente. Assim, alega que teria ocorrido invasão de domicílio, sendo a prova ilícita.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 20 de maio de 2024, por volta das 17h45min, na Rua Nilo Facheto n° 227, bairro Novo Tempo, neste município de Jaguaré/ES, o denunciado REGIAN ARAÚJO DELFINO mantinha sob sua guarda acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, consistente em 03 (três) munições, sendo duas intactas e uma picotada, calibre .38, tipo ogival, marca CBC, bem como guardava drogas, para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 04 (quatro) tabletes de substância análogo a crack, 02 (dois) pedaços de substância análogo a crack, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas. ID n° 44598922.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, policiais militares realizavam patrulhamento tático, quando receberam a informação de que um indivíduo de cor negra, trajando blusa de manga longa na cor preto, estatura mediana e de apelido “Regim” estaria comercializando entorpecentes na Rua Nilo Facheto, em frente um beco que daria acesso a uma residência que constantemente era utilizada para armazenamento, preparo e comercialização de drogas.

Diante das informações, os militares foram até o local indicado, logo localizando dois indivíduos sentados no meio-fio da rua, tendo um deles as características acima descritas, os indivíduos logo que avistaram a viatura, levantaram rapidamente buscando afastar um do outro.

Sendo abordados e revistados, com o denunciado foi encontrado uma carteira com o valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois) em espécie, informando aos militares que residia na casa dos fundos do “beco”, durante a varredura no local, na entrada da casa do denunciado foi encontrada uma sacola plástica enrolada com fita adesiva, com um forte odor de crack.

O denunciado franqueou a entrada em sua casa, entregando a chave, no quintal foi encontrado pelos militares embalagens de sacolas plásticas com as mesmas características da sacola acima mencionado, em um dos quartos foi localizada uma mochila, contendo 02 (dois) tabletes de crack, embalados com fita adesiva, sacolinhas para embalo, 08 (oito) potes de ácido bórico e uma balança de precisão.

Ainda foram localizadas 03 (três) munições calibre .38, sendo duas intactas e uma picotada, outra sacola contendo diversas embalagens vazias de ácido bórico, cafeína e paracetamol (substâncias comumente utilizadas para aumentar a quantidade das drogas).

No mesmo cômodo ainda foi encontrado pelos militares outra sacola contendo mais 04 (quatro) tabletes de crack (aproximadamente 1,3 kg no total) e outra balança de precisão. (...)”

Consta dos autos que os policias se dirigiram ao local após receberem denúncias de que um indivíduo trajando blusa de manga longa preta de apelido “Regim”, estaria comercializando entorpecentes. De imediato localizaram dois indivíduos sentados no meio fio da rua, tendo um deles as características informada. Com a aproximação dos policias, os indivíduos se levantaram repentinamente buscando se afastar um do outro, sendo dada voz de abordagem.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas durante a varredura do local encontraram uma sacola com forte odor de crack na entrada da casa de Regian e, após ele franquear a entrada dos policiais, foram encontrados os entorpecentes descritos na denúncia, além de balança de precisão, material para embalo e preparo da droga e ainda munições.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Em que pese a alegação da defesa de que o paciente não franqueou a entrada dos policiais em sua residência, a tese de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Ademais, como visto, os policiais receberam denúncia anônima de que no local havia comercialização de entorpecentes, inclusive, passando características físicas do paciente. Consta ainda que na entrada da sua residência encontraram uma sacola com forte odor de crack, o que motivou o ingresso no domicílio.

Como se sabe
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). Além do mais, há relato dos policiais de que o paciente franqueou entrada na residência.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública em virtude dos elementos concretos dos fatos, que exacerbaram sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida aliada à apreensão de vasto material para embalo e preparo da droga e munições.

Observo ainda que quando apreciado o pedido de revogação da prisão a magistrada manteve a custódia em decisão devidamente fundamentada, vejamos:

No tocante ao requerimento de revogação da prisão preventiva do acusado, verifico que o quadro fático ensejador de decretação da prisão preventiva permanece inalterado, bem assim as razões que a determinaram. O periculum libertatis está delineado pela gravidade em concreto do crime atribuído ao acusado, friso, em tese, autuado em flagrante pelos Policiais Militares condutores, conforme descrito na denúncia, foi encontrada na residência do acusado considerável quantidade de entorpecentes, materiais para preparo de entorpecentes, bem assim, munições de arma de fogo.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, a alegação de que é provável que o paciente seja condenado e não cumpra pena em regime fechado não é capaz de revogar a prisão preventiva do custodiado. Não cabe a esta Corte,
“em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus”
(AgRg no HC 655.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

Não é possível, por meio de habeas corpus, antecipar, em verdadeiro exercício de futurologia, qual seria o quantum da pena que poderá ser arbitrado pelo juízo a quo, sendo o contexto fático suficiente para subsidiar a necessidade da segregação cautelar.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.